Tribunal: CARF
Processo: 13881.000048/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13881.000048/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EDSON DA SILVA VILLELA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$12.520,05 para
saldo de imposto a pagar de R$664,19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000048/2008-57
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.299 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000048/2008-57

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$63.626,10.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/1/2008, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte contestou a autuação, alegando que, a
teor da lei no 8.852, de 1994, os valores recebidos a título de adicional de tempo de serviço e
outras gratificações teriam natureza indenizatória e não seriam tributáveis.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 17/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
principio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/4/2010 (fl. 25), o contribuinte, em
30/4/2010 (fl. 26), apresentou recurso voluntário, às fls. 26/29, no qual repete o teor de sua
impugnação, alegando que os valores recebidos a título Gratificação por Atividade Executiva,
Gratificação de Atividade de Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e
Mental, Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e Adicional
por Tempo de Serviço não seriam tributáveis por força da Lei no 8.852 de 1994.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do Ministério da
Justiça, os quais ele alega seriam isentos, fundamentando sua pretensão na Lei no 8.852, de 1994.
Não há reparos a se fazer à decisão de piso.
Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, todos os rendimentos,
abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, desde que não elencados no rol das isenções. A classificação dos
rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza jurídica confrontada com a
legislação tributária. As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, então vigente.
A Lei no 8.852, de 1994, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.299 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000048/2008-57

Nesse sentido, cabe trazer a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória por
este colegiado:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Quanto ao pleito para cancelamento da declaração retificadora entregue, cabe
esclarecer que a declaração retificadora substituiu integralmente a original, como se esta fosse,
inclusive em seu resultado final.
Deste modo, a declaração original não pode produzir qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pelo contribuinte, a não inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado na notificação de
lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com
a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital